Tribunal: TJMT
Processo: 0019191-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019191-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES - CPF: 141.190.131-20 (APELADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), TORRES DO BRASIL S.A. - CNPJ: 38.350.109/0001-21 (APELANTE), FERNANDA TEBALDI BATISTA - CPF: 058.441.797-73 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA. FIXAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL DA CITAÇÃO. ART. 69 DA LEI No 8.245/91. DEFLAÇÃO DO VALOR APURADO NA PERÍCIA PARA ADEQUAÇÃO À REALIDADE DE MERCADO À ÉPOCA DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação Revisional de Aluguel, na qual se discutiu a revisão do valor de locação de área do imóvel destinada à instalação de torre de telefonia móvel. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para fixar o aluguel mensal em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme laudo pericial, com exigibilidade retroativa à integração da empresa de telefonia aos autos, além da incidência de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. A apelante sustenta violação ao art. 69 da Lei no 8.245/91, argumentando que o valor locatício deveria refletir a realidade de mercado existente na data da citação, e não na data da perícia (2024), requerendo a aplicação de deflação do valor pericial para adequação ao momento processual adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor locatício apurado em laudo pericial realizado em momento posterior deve ser ajustado mediante deflação para refletir o valor de mercado existente na data da citação, marco temporal estabelecido pelo art. 69 da Lei no 8.245/91 para os efeitos da revisão do aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 69 da Lei no 8.245/91 estabelece que o aluguel fixado na sentença em ação revisional retroage à data da citação, o que implica que o valor arbitrado deve corresponder às condições econômicas de mercado vigentes naquele momento.

4. A utilização de valor locatício apurado com base nas condições de mercado existentes à época da perícia, realizada anos após a citação, gera distorção econômica ao impor ao locatário um valor influenciado pela valorização imobiliária posterior.

5. O laudo pericial fixou o aluguel mensal em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com base em avaliação realizada em setembro de 2024, mediante aplicação do método comparativo direto de dados de mercado, conforme a ABNT NBR 14.653.

6. O próprio perito judicial reconheceu, em esclarecimentos complementares, que a aplicação de correção monetária inversa pelo índice IGP-M/FGV permite estimar o valor correspondente na data da citação, apontando o montante de R$ 1.434,18 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) como valor locativo mensal em 03/11/2016.

7. A metodologia de deflação apresentada pelo assistente técnico da apelante foi considerada tecnicamente válida e compatível com os critérios usuais de avaliação imobiliária, sendo apta a adequar o valor pericial ao marco temporal legalmente estabelecido.

8. A adoção do valor de R$ 1.434,18 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) mensais reflete de forma fidedigna a realidade do mercado imobiliário à época da citação, preservando o equilíbrio econômico da relação locatícia e a finalidade da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O valor do aluguel fixado em ação revisional deve refletir a realidade de mercado existente na data da citação, conforme determina o art. 69 da Lei no 8.245/91. 2. Quando o laudo pericial é produzido em momento posterior, admite-se a deflação do valor apurado para adequação ao marco temporal da citação, desde que adotada metodologia tecnicamente idônea.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 69; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 0679748-38.2014.8.13.0702, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a Câmara Cível, j. 23.10.2024; TJ-PR, Apelação no 0003799-74.2016.8.16.0194, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, 18a Câmara Cível, j. 03.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível no 1029285-23.2020.8.26.0001, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Torres do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Aluguel ajuizada por
Marieta Perreiras Maciel Nunes
em desfavor da
Americel S.A.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a revisão/renovação do contrato de locação entabulado entre a Autora e a Recorrente, a fim de constar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com exigibilidade retroativa à integração desta empresa de telefonia nos autos. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da locação, ambos os encargos a partir do vencimento de cada prestação.

Diante da sucumbência, condenou a empresa de telefonia ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões, a Apelante alega violação ao art. 69 da Lei no 8.245/91 pois a fixação do valor locatício foi embasada no valor de mercado à época da perícia (ano 2024), todavia, deveria refletir a realidade de mercado existente na data da citação, momento ao qual a revisão deve retroagir.

Defende, assim, que o valor apurado pelo perito (R$ 2.500,00) deve ser ajustado retroativamente mediante deflação, conforme cálculo apresentado por seu assistente técnico, metodologia que afirma ter sido considerada tecnicamente adequada e compatível com os parâmetros de avaliação.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que o valor da locação seja fixado considerando a deflação do valor pericial até a data da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 01/06/2016
Marieta Perreiras Maciel Nunes
ajuizou Ação Revisional de Aluguel em desfavor da
Americel S.A.
.

Na petição inicial narrou que, no segundo semestre do ano de 1998, a Requerida propôs a locação de parte do imóvel da Autora para a instalação de antena de telefonia móvel, com o objetivo de expandir o sinal da operadora na região central de Cuiabá.

Alegou que, em razão de ser pessoa humilde e de idade avançada, bem como pela necessidade de complementar seus escassos rendimentos, aceitou a proposta, mediante a promessa de que o negócio se tornaria financeiramente recompensador.

Assim, em março/1998, a Autora celebrou contrato de locação de 84 m2 de seu imóvel para a instalação de torre de telefonia da Requerida, contrato este com vigência de 60 (sessenta) meses. O valor pactuado naquele longínquo ano de 1998 pelo aluguel da área foi R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Prosseguiu afirmando que, no ano seguinte, as partes firmaram Primeiro Termo Aditivo, alterando as cláusulas 6.4 e 6.6, que tratavam, respectivamente, dos dados bancários da Autora e do fiador da Requerida.

No ano de 2008, houve novo aditivo contratual, que alterou o valor do aluguel para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e prorrogou a vigência por mais 60 (sessenta) meses, com término em 11/03/2013.

Afirmou que, no transcorrer de mais de 17 anos, a relação contratual se manteve, sobretudo em razão do interesse da empresa demandada em permanecer na área, por estar situada em localização estratégica na cidade de Cuiabá.

Sustentou que, embora a Requerida seja a maior interessada na continuidade contratual, ela sempre privilegiou apenas seus próprios interesses, em detrimento da Autora, haja vista que a remuneração pela locação sempre esteve abaixo do valor que efetivamente deveria ser pago, alcançando atualmente o montante de R$ 1.962,06 (mil novecentos e sessenta e dois reais e seis centavos).

Mencionou que, além da cessão de parte de seu terreno cujo valor locatício é inferior à média praticada em casos análogos, a Autora ainda enfrenta diversos inconvenientes.

Dentre estes, destacou a energização do imóvel, que passou a ocorrer após a instalação da torre, inclusive dentro das próprias residências situadas no mesmo terreno.

De acordo com o relato da Autora, pessoas que transitam pelo quintal, pelas calçadas, pelos pisos internos das casas e até mesmo as paredes dos imóveis sofrem, frequentemente, choques elétricos, circunstância que interfere diretamente na saúde dos moradores do local.

Acrescentou que, com frequência, caem ao solo peças e componentes provenientes do topo da torre, estrutura de grande altura, expondo as pessoas que se encontram no local ao risco de lesões, ferimentos e acidentes mais graves.

Relatou, ainda, a perda da privacidade, do sossego e da tranquilidade dos residentes no imóvel, uma vez que técnicos da operadora Requerida se dirigem ao local para manutenção da torre a qualquer hora e dia da semana, sobretudo durante o período noturno e até mesmo de madrugada, principalmente em períodos chuvosos.

Sustentou também que a operadora Requerida aufere lucro adicional significativo com o negócio, uma vez que subloca a torre para outras operadoras de telefonia, conforme guias de impostos emitidas pela Prefeitura de Cuiabá.

Aduziu que a relação custo-benefício tornou-se desproporcional em prejuízo da Autora, pois, não obstante todas as circunstâncias mencionadas, a empresa Requerida sempre a subestimou, pagando-lhe aluguel aquém do praticado no mercado local.

Afirmou ainda que, além dessa notória desproporcionalidade, ocorreu outra grave irregularidade: o contrato de locação venceu em 11/03/2013 e, inobstante o transcurso de mais de três anos, a operadora Ré não providenciou a renovação contratual, apesar das reiteradas tentativas empreendidas pela Autora para regularizar a situação, conforme demonstram os e-mails acostados à petição inicial.

Diante desse contexto, considerando os impactos à saúde dos moradores em razão dos choques elétricos, o risco de queda de componentes da torre, a média de valores praticados no mercado para casos semelhantes, bem como o período de locação, que já supera 18 (dezoito) anos, afirmou que o valor atual da locação deveria corresponder ao montante mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja revisão deve retroagir a 11/03/2013, data em que venceu o contrato sem que tenha havido renovação formal.

Com base nesses fundamentos, requereu a revisão e majoração do valor do aluguel para R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, bem como a condenação da Requerida ao pagamento dos valores retroativos da locação.

Na contestação, a Requerida afirmou que a ação revisional não pode servir para a majoração unilateral e desprovida de lastro técnico, pois a Autora limita-se a alegações genéricas de “defasagem” do aluguel, sem apresentar avaliação por profissional habilitado e sem observar as normas técnicas da ABNT (NBR 14653-1 e 14653-2), o que tornaria inviável aferir preço de mercado e justificaria a improcedência dos pedidos iniciais.

Argumentou que o contrato deve ser preservado pelo
pacta sunt servanda
, sendo a alteração exceção e dependente de prova de quebra do equilíbrio econômico-financeiro (sinalagma), o que não teria sido demonstrado.

Defendeu que o contrato em debate não se confunde com locações padrão, porque a locação recai apenas sobre parcela do terreno (área delimitada para a ERB), de modo que comparações que considerem a totalidade do imóvel seriam metodologicamente inadequadas. Sustentou, ainda, que o aluguel atualmente pago está dentro dos parâmetros de mercado, com reajuste anual pelo índice contratual (INPC/IBGE), e aponta que a Autora inclusive teria indicado valor inferior ao efetivamente pago, em razão de descontos/tributação (IR) incidentes nos pagamentos.

Quanto aos supostos incômodos (energização do imóvel, queda de componentes, perda de privacidade por visitas de técnicos), a alegou a ausência de prova e assegurou que a estação foi instalada segundo padrões de engenharia e com licenciamento/fiscalização regulatória (ANATEL). Especificamente sobre as visitas técnicas, sustentou que se tratam de ocorrências previstas expressamente no contrato, como obrigação da locadora de permitir acesso para manutenção, não podendo a Autora opor-se a algo previamente pactuado.

Sobre a alegada “sublocação” a outras operadoras, a Ré negou sublocação e sustentou que o que existe é compartilhamento de infraestrutura, o qual seria obrigatório por lei (Lei 13.116/2015), não constituindo fundamento para majorar aluguel tampouco para reconhecer “lucro adicional” juridicamente relevante ao reajuste pretendido.

Quanto ao argumento de que o contrato teria findado em 2013, a Ré sustenta que houve renovação automática por cláusula contratual, pois não houve comunicação de desistência no prazo previsto, razão pela qual o ajuste permaneceria vigente (indicando termo final em 11/03/2018).

Em relação aos pedidos de aluguéis retroativos desde 11/03/2013 e aos aluguéis provisórios (bem como diferenças pretendidas), a Requerida alegou que são descabidos, porque os pagamentos seguiram o contrato renovado e seus reajustes anuais; além disso, invocou o instituto da
suppressio
, sustentando que a longa inércia da Autora em questionar valores teria gerado legítima expectativa na Ré, impedindo cobrança pretérita mesmo se houvesse revisão para o futuro. Reforça, por fim, o ônus probatório da Autora (art. 373, I, CPC) quanto ao fato constitutivo do direito e pediu a improcedência integral, com condenação em custas e honorários, além de protesto por provas.

Réplica no Id. 347098906 - Pág. 121/137.

Em 09/04/2024 a empresa Torres do Brasil S.A. incorporou parcela cindida relativa a direitos e deveres da Requerida relacionados aos imóveis locados para a instalação de Estações Rádio Base. Requereu, pois, a sucessão processual.

Em 22/07/2024, realizada a vistoria técnica
in loco
, o perito judicial concluiu o valor de mercado do aluguel do terreno ocupado pela torre de telefonia é de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês.

Explicou que este montante foi obtido a partir da aplicação do método comparativo direto de dados de mercado, em conformidade com as diretrizes da NBR 14.653 da ABNT, considerando o valor médio do metro quadrado na região, estimado em R$ 23,25 (vinte e três reais e vinte e cinco centavos), e a área efetivamente ocupada pelo equipamento, medida em 107,50 m2.

O estudo técnico levou em conta elementos comparativos de imóveis semelhantes utilizados para a instalação de equipamentos de telecomunicações, além de fatores como localização, características físicas do terreno e distância de polos valorizantes, resultando na fixação do referido valor como parâmetro compatível com as condições de mercado vigentes.

O Perito constatou, também, que o valor atualmente pago pela locação do espaço, no montante aproximado de R$ 3.195,00 (três mil cento e noventa e cinco mensais), estava acima do valor estimado na avaliação pericial.

A perícia registrou que a área real utilizada pela torre apresenta metragem superior à prevista no contrato originalmente firmado entre as partes, bem como apontou possíveis impactos decorrentes da presença da estrutura no imóvel, como eventual desvalorização imobiliária, estimada entre 5% e 30%, além de questões relacionadas à privacidade e ao incômodo sonoro eventualmente causado pelo funcionamento do gerador, embora as medições realizadas durante a vistoria tenham indicado níveis de ruído de até 70 decibéis, considerados aceitáveis para ambiente urbano.

Assim, do ponto de vista técnico, o laudo concluiu que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) corresponde ao aluguel mensal estimado para setembro de 2024 (Id. 347098945).

Apoiada no laudo do assistente técnico, a Requerida indicou como justo o valor locatício a quantia de R$ 1.434,18 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) mensais, considerando a data base 03/11/2016 (Id. 347098946).

Em resposta à determinação judicial, o perito explicou que a metodologia utilizada para a apuração do valor locativo mensal (Método Comparativo Direto de Dados de Mercado - previsto na norma ABNT NBR 14.653) está em conformidade com as normas técnicas vigentes e foi corretamente aplicada no laudo pericial. Assim, o valor locativo mensal apurado (R$ 2.500,00), correspondente às condições de mercado verificadas na data da realização da perícia (setembro/2024).

Esclareceu que não houve solicitação, nos quesitos apresentados pelas partes ou pelo Juízo, para que o valor fosse retroagido à data da citação da ação, ocorrida em 03/11/2016. Contudo, ao analisar o cálculo apresentado pelo assistente técnico da parte requerida, que realizou a correção monetária inversa do valor atual pelo índice IGP-M/FGV acumulado de 74,3157%, o
Expert

reconheceu que a metodologia adotada é tecnicamente válida para a finalidade de estimar o valor locativo naquela data-base.

Dessa forma, informou que o valor retroativo de R$ 1.434,18 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) mostra-se coerente e compatível com os critérios técnicos usualmente aceitos, não havendo ressalvas quanto ao procedimento adotado, desde que o Juízo entenda pertinente utilizar essa data-base para fins de decisão.

Ao término da instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...) III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES, em parte, as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para DETERMINAR a revisão/renovação do contrato de locação entabulado entre MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES e TORRES DO BRASIL S.A. (Americel S.A.) (ID 54649627, p. 20/25), a fim de constar o valor apurado em perícia técnica nos autos (ID 169070803, p. 40/41), qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), retroagindo a sua exigibilidade a partir da integração da empresa de telefonia/demandada aos autos; devendo, ainda, incidir sobre os alugueres devidos correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada prestação.

Considerando que a demandante decaiu em parte mínima dos pedidos, condeno a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (CPC, Art. 85, §2°).

Com o trânsito em julgado do
decisum
, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.

Às providências.

Neste Recurso de Apelação,
Torres do Brasil S.A.
alega violação ao art. 69 da Lei no 8.245/91 pois a fixação do valor locatício foi embasada no valor de mercado à época da perícia (ano 2024), todavia, deveria refletir a realidade de mercado existente na data da citação, momento ao qual a revisão deve retroagir.

Defende, assim, que o valor apurado pelo perito (R$ 2.500,00) deve ser ajustado retroativamente mediante deflação, conforme cálculo apresentado por seu assistente técnico, metodologia que afirma ter sido considerada tecnicamente adequada e compatível com os parâmetros de avaliação.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que o valor da locação seja fixado considerando a deflação do valor pericial até a data da citação.

Sobre a questão debatida o art. 69 da Lei n.o 8.245/91, que disciplina as ações revisionais de aluguel, dispõe que o aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.

Nota-se que a própria lei de regência determina que os efeitos da revisão retroagem à data da citação.

Essa previsão não constitui mera formalidade procedimental; ao contrário, encerra uma diretriz de fundo, segundo a qual o valor revisado deve expressar a realidade econômica do mercado naquele momento específico, ou seja, na data em que a pretensão revisional foi formalmente deduzida em juízo mediante a integração do réu à relação processual.

Dessa forma, o marco temporal da citação não é apenas o ponto de partida para o cálculo das diferenças, mas também o parâmetro econômico que deve orientar a própria fixação do novo valor locatício.

Assim, a utilização de valor apurado com base nas condições de mercado vigentes em momento posterior, como ocorreu no caso concreto, em que o laudo pericial estimou o aluguel mensal em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para setembro de 2024, com sua aplicação retroativa à data da citação, ocorrida em 03/11/2016, acarreta evidente distorção econômica. Isso porque o montante fixado não corresponde à realidade do mercado no momento em que a revisão deveria produzir efeitos, passando a refletir, em verdade, a valorização imobiliária e as oscilações econômicas acumuladas ao longo de quase oito anos.

Em outras palavras, impor a Apelante, já a partir de 2016, um valor calibrado pela realidade de 2024, sem qualquer deflação ou ajuste temporal, significa, na prática, antecipar os efeitos econômicos de um mercado futuro, em manifesta contrariedade ao espírito da norma.

Além disso, ao fixar o aluguel revisado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com exigibilidade retroativa à integração da empresa de telefonia nos autos, o Juízo sentenciante acabou por desconsiderar a necessária adequação temporal do valor apurado no laudo pericial.

Nesse contexto, da análise do laudo pericial complementar acostado ao Id. 347098954, verifica-se que o próprio perito judicial reconheceu expressamente que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estimado para setembro/2024, corresponde, mediante deflação pelo índice IGP-M/FGV acumulado de 74,3157%, ao montante de R$ 1.434,18 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) na data-base de 03/11/2016.

O e
xpert
esclareceu, ainda, que a metodologia adotada pelo assistente técnico da Apelante para a realização desse ajuste retroativo é tecnicamente válida e coerente com os critérios usualmente aceitos, não havendo ressalvas quanto ao procedimento empregado.

Nessa linha, a conclusão que se impõe é a de que o valor de mercado da locação à época da citação (ano 2016), devidamente apurado por meio de método técnico idôneo e referendado pelo próprio perito judicial, corresponde a R$ 1.434,18 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) mensais.

Essa quantia expressa, de modo fidedigno, a realidade econômica do mercado imobiliário local para a locação de área destinada à instalação de infraestrutura de telecomunicações, situada na Rua Feliciano Galdino n.o 749, Porto, Cuiabá/MT, conforme as condições vigentes em novembro de 2016.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA ABSTRATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CESSÃO/SUCESSÃO. EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE CONSTATADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO. NÃO INFIRMADAS. CONCLUSÃO MANTIDA. ART. 19, LEI 8.245/91. ALUGUEL FIXADO NA SENTENÇA RETROAGE A DATA DA CITAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXAR NOVO ALUGUEL. (...)

Por força do art. 69, da lei no 8.245/91, na ação revisional de aluguel, o valor fixado na sentença retroage a data da citação, e o juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. (TJ-MG - Apelação Cível: 06797483820148130702, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DEMANDA PROCEDENTE. RECURSO DA LOCATÁRIA . RETROAÇÃO DO VALOR ENCONTRADO PELA PERÍCIA À DATA DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A CITAÇÃO E DATA DA ESTIMATIVA. INDEVIDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOCADOR. NECESSIDADE DE DEFLAÇÃO. PRECEDENTES. FATO QUE IMPORTA EM ESTIMATIVA DO ALUGUEL DE MERCADO, NA DATA DA CITAÇÃO, EM VALOR INFERIOR AO VIGENTE NO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. LÍCITA RECUSA À REVISÃO . PEDIDO IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

(TJ-PR 00037997420168160194 Curitiba, Relator.: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 03/07/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ARBITRAMENTO DO ALUGUEL FIXADO EM CONFORMIDADE COM O VALOR APURADO EM LAUDO PERICIAL . TODAVIA, HÁ QUE SE OBSERVAR A NECESSIDADE DE CONSIDERAR A DEFLAÇÃO HAVIDA ENTRE A DATA DA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL E A DATA CITAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 69 DA LEI DE LOCAÇÕES (LEI No 8.245/91) . RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. A despeito da omissão do ilustre perito em seu laudo, é possível alcançar o preço de mercado do aluguel deflacionando-se o que se encontrou à época da apresentação do laudo, de acordo com o índice IGP-M (FGV), convencionado pelas partes para os reajustes dos aluguéis, retroativamente até a data em que se juntou aos autos o último mandado de citação cumprido, observado o disposto no art. 69 da Lei de Locações. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1029285-23.2020.8 .26.0001 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/02/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Em vista disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo em parte a sentença e fixo o valor da locação em R$ 1.434,18 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) mensais, com exigibilidade retroativa a 03/11/2016, data da citação, sobre o qual deverão incidir os consectários legais já consignados pelo Juiz singular. Demais termos da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026